Tribunal: TJDFT
Processo: 0717851-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717851-68.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO CONCEIÇÃO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PENA ATIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme se extrai do Pedido de Providências 405992-25.2021.8.07.0015, o requisito objetivo para a concessão do benefício de saída antecipada é de que o reeducando não esteja cumprindo penas por crimes contra a vida, contra a integridade física, contra a dignidade sexual ou dos delitos previstos na Lei 12.850/2013. 2. Verificada a prática de homicídio qualificado, ainda que sob a modalidade tentada, da qual o agravante ainda cumpre pena, incabível a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica fundada no pedido de providências no 0405992- 25.2021.8.07.0015, porquanto não restou preenchido o requisito constante do incido III do referido pedido de providências. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 121 do Código Penal, sustentando que preenche todos os requisitos previstos no Pedido de Providência n. 0405992-25.2021.8.07.0015.2. (CNJ), fazendo jus, portanto, à saída antecipada e à prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Aduz que que já cumpriu integralmente a reprimenda correspondente ao crime impeditivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 121 do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do pedido de saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030